Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2o, IV, CPB. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. ART. 414, CPP. DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença.
2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação de acordo com o disposto no § 1o do art. 413 do CPP.
3. Subsistindo indícios de que um dos recorrentes disparou com arma de fogo e ceifou a vida da vítima no local do fato e o outro recorrente o acompanhava, não há que se falar em despronúncia.
4. Somente é possível a exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.